Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602741-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602741-42.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, MARILEI LOPES VIEIRA, ELEIÇÃO 2022, Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARILEI LOPES VIEIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MARILEI LOPES VIEIRA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688707
23/08/2023
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.280

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602741-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILEI LOPES VIEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARILEI LOPES VIEIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. DESPESA PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
D O C U M E N T O S F I S C A I S E D E
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO
DO ART. 60, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. VALOR QUE ALCANÇA 50% DO
TOTAL DA DESPESA FINANCEIRA DA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
DO SERVIÇO E RASTREAMENTO DO
MONTANTE PAGO. INAPLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO
TSE E DO TRE-PR. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS COM IMPOSIÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43688707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, a comprovação dos
gastos eleitorais pode ser realizada, para
além da nota fiscal, por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive contrato e
comprovante bancário de pagamento.

2. A ausência de documentos fiscais e
de documentos comprobatórios da
prestação de serviço pago com recursos
públicos advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC
impossibilitam a adequada fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral,
caracterizando irregularidade nos autos
que, no caso, atinge 50% do total da
despesa financeira da campanha.

3. As irregularidades que superam 10%
do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou
ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não admitem a sua
convolação em irregularidades formais
pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da
insignificância. Precedentes do TSE e do
TRE–PR.

4. Prestação de contas desaprovada,
com a determinação de restituição de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro
Nacional, na forma e prazo do art. 79, §
1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marilei Lopes Vieira,
Num. 43688707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

candidata a deputada federal, pelo partido Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (Id 43119109) e das contas finais
(Id 43247494).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (Id 43260451), não houve impugnação (Id 43365946).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (Id 43577826).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foi realizado o seguinte apontamento de irregularidade: a)
houve gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC,
no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo apresentado "contrato assinado, com os
requisitos legais (id. 43247486), sem o respectivo recibo e/ou comprovante de
pagamento, que não foi possível identificar pela contraparte no extrato bancário"
(Id 43577826, p. 2).

A prestadora das contas apresentou manifestação pugnando pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43582806).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando que a irregularidade no dispêndio de recursos
públicos atinge mais 50% do total de despesas da prestadora das contas sendo, portanto,
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pugnou, também, pela
imposição do dever de restituição do valor gasto irregularmente ao Erário, nos termos do
art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (Id 43589548).

Após, vieram os autos conclusos.

Incluído o feito em pauta foi apresentada petição de alegações finais (id.
43669965), informando que a despesa debatida está comprovada pelo extrato contido no
id. 43247488, apresentando cópia de cheque de comprovante de depósito. Ao final,
requer a aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marilei Lopes Vieira,
candidata a deputada federal, pelo partido Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
Num. 43688707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas em razão de uma única irregularidade. No item 7 do parecer técnico
conclusivo (id. 43577826), relativo ao exame da regularidade de despesas relacionadas
com o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, a Seção de
Contas Eleitorais apontou que houve uma irregularidade na comprovação do gasto
eleitoral realizado com NATANAEL HENRIQUE MEIRELLES, referente à prestação de
serviços de militância e mobilização de rua, pago com recursos públicos e assim descrito:

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43688707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Compulsando os autos encontra-se o contrato de prestação de serviços
firmado entre a prestadora de contas e Natanael Henrique Meireles (id. 43247486),
contudo, não estão presentes no caderno digital o efetivo comprovante de prestação de
serviço, tampouco o respectivo documento fiscal que confirme o pagamento. Nesse
passo, a petição de alegações finais não foi apta a suprir a falha.

Acrescente-se que nos extratos bancários apresentados há a indicação de
saque do cheque nº 90.003, em 01/09/2022, no valor de R$ 5.000,00, porém, não há
elementos que indiquem se tratar de cheque nominal e cruzado (art. 38, inciso I, da Res.
nº 23.607/2019-TSE) em favor de Natanael Henrique Meireles, informações essas que se
revelam essenciais para a correta fiscalização da despesa.

Diante da incerteza do destinatário dos valores públicos conferidos para uso
da campanha eleitoral da prestadora das contas, resta evidenciado o prejuízo à atividade
de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral e se torna concreta a ocorrência de
irregularidade.

Cumpre aferir se a irregularidade pode ser mensurada dentro do campo de
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme as balizas
fixadas pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional, de modo a permitir
sua superação pela anotação de ressalvas às contas.

Em razão de o valor percentual da irregularidade superar a 10% do total da
despesa financeira da campanha (id. 43247493, p. 2), torna-se inviável a superação da
irregularidade em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que o total da despesa desprovida de documentos fiscais supera o
limite de 10% acolhido por esta Corte para a aplicação dos ditos princípios, como se vê
no seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43688707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO. CUSTEIO DE
CANDIDATURA NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA
RES.–TSE 23.553.

[...]

6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

[...]

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060074538, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
31, Data 25/02/2022)

No mesmo sentido se colhe a compreensão desta Corte Eleitoral Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de
Num. 43688707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

campanhas, por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas
que, por si só, importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de
R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não
admitem a sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância.
Precedentes do TRE–PR.

[...]

5. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de
R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma e prazo do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data 17/05/2023)

Concretizada a irregularidade nos autos, e a impossibilidade de sua
superação, o julgamento pela desaprovação das contas se torna inexorável.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, conforme
disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas por Marilei
Lopes Vieira, candidata ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022 pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB , e determino o recolhimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
Num. 43688707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35

formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602741-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILEI
LOPES VIEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE:
MARILEI LOPES VIEIRA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:30:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315303753500000042649262
Número do documento: 23082315303753500000042649262
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 16:37:35